Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA – RSPE. ANOTAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A AGRAVANTE. ART. 28, LEI 11.343/2006. PROCESSO DE DESPENALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE CRIME. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do DF que denegou o pleito pela exclusão da anotação referente à reincidência dos registros do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) em nome do agravante à medida que o acórdão confirmatório da condenação reconheceu referida agravante, inclusive no ponto em que impediu o reconhecimento da tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, não obstante a pena não ter sido exasperada na segunda fase da dosimetria.
2. O fato de o art. 28 da Lei 11.343/2006 ter sofrido processo de despenalização, ao excluir do preceito secundário a pena privativa de liberdade, não retira do dispositivo sua natureza jurídica de crime. Em consequência, possível a utilização de condenação anterior por tal crime para caracterizar a reincidência. Precedentes STF e TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido.